Tribunal: TJPA
Processo: 0868640-30.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868640-30.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

APELADO: SANTOS CARVALHO SACRAMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0868640-30.2020.8.14.0301

ORIGEM:
2ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS (antigo IGEPREV)

PROCURADORA: CAMILA BUSARELLO

AGRAVADO:
SANTOS CARVALHO SACRAMENTO

ADVOGADA:
NILZA GOMES CARNEIRO - OAB GO20841-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL CONVERTIDA EM CASAMENTO. SOMA DOS PERÍODOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de concessão de pensão por morte, reconhecendo ao autor o direito ao benefício em razão do óbito da segurada ocorrido em 27/11/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível computar o período de união estável anterior ao casamento para fins de preenchimento do requisito temporal mínimo de dois anos exigido pela LC nº 39/2002 para concessão de pensão por morte no regime próprio estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental demonstra coincidência de endereços entre autor e segurada por longo período anterior ao casamento civil, evidenciando convivência pública, contínua e duradoura, com intuito de constituição de família;

4. O casamento celebrado em 14/07/2017 configura formalização de vínculo afetivo preexistente, não sendo razoável desconsiderar a união estável comprovada para fins de aferição do requisito temporal;

5. A jurisprudência deste Tribunal admite a soma dos períodos de união estável e casamento para preenchimento do requisito mínimo legal, inexistindo afronta aos princípios da legalidade, moralidade ou ao equilíbrio atuarial do regime próprio quando demonstrado o atendimento aos pressupostos normativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É admissível a soma dos períodos de união estável e de casamento para fins de cumprimento do requisito temporal mínimo previsto na LC nº 39/2002 para concessão de pensão por morte; e comprovada convivência pública, contínua e duradoura anterior ao matrimônio, considera-se atendido o requisito legal de dois anos, ainda que o casamento tenha ocorrido pouco antes do óbito.”

Dispositivos relevantes citados:
LC Estadual nº 39/2002, art. 14; LC nº 110/2016; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0015434-52.2008.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 09/08/2018; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0838421-97.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 09/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
, contra a decisão monocrática de Id. 31791387, proferida nos
Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por SANTOS CARVALHO SACRAMENTO
, em que foi negado provimento à apelação, mantendo a sentença apelada que
julgou procedente a ação para reconhecer o direito do autor ao recebimento do benefício de pensão por morte da segurada MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA.

Nas razões recursais (Id. 32192945) o agravante defendeu
que a decisão monocrática violou o art. 14 da LC nº 39/2002, aplicável à hipótese segundo o critério temporal vigente à data do óbito (27/11/2017), ao admitir a soma de alegado período anterior de união estável não comprovada ao casamento celebrado em 14/07/2017 para fins de preenchimento do requisito mínimo de dois anos; inadequada valoração da prova; e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, ao argumento de que a concessão do benefício sem o preenchimento dos requisitos legais compromete o equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência.

Não f
oram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 33818822).

O Ministério Público em segundo grau se absteve de se manifestar no feito (Id. 31533589).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia
em verificar se, à luz da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com a redação conferida pela LC nº 110/2016 — vigente à época do óbito ocorrido em 27/11/2017 —, restou preenchido o requisito legal de convivência mínima de dois anos, a fim de reconhecer ao autor o direito à pensão por morte da segurada MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA.

Não assiste razão ao agravante.

Após detida análise dos autos, constata-se que os documentos de Id. 30662204 (fl. 1) e Id. 30662207 (pág. 12) demonstram que, entre os anos de 2009 e 2018, a segurada mantinha endereço no interior, na localidade de Santo Antônio do Rio Vizeu, no município de Mocajuba. De igual modo, os documentos de Id. 30662205 (pág. 1) e Id. 30662199 (pág. 1) evidenciam que o autor residia na mesma localidade até o ano de 2020.
Essa coincidência de endereços ao longo de extenso lapso temporal revela que a convivência entre o autor e a segurada precede o casamento civil celebrado em 14/07/2017, ocorrido poucos meses antes do óbito. O conjunto documental, portanto, aponta para relação contínua, pública e duradoura já consolidada anteriormente, sendo o matrimônio mera formalização de vínculo familiar preexistente.

A interpretação restritiva defendida pelo agravante não encontra respaldo no acervo probatório nem na orientação jurisprudencial deste Tribunal, que admite o reconhecimento do período de convivência anterior ao casamento e a soma dos períodos de união estável e casamento para fins de preenchimento do requisito temporal previsto na legislação.

Nesse sentido:

“Administrativo. Concessão de cota-parte da pensão por morte à companheira. União estável. Convivência pública com a intenção de formar unidade familiar. Comprovação. Possibilidade. Desnecessidade de figurar como dependente na declaração de beneficiários. Coabitação como indício e não requisito. Precedentes. Recurso conhecido e não provido. Reexame necessário pela manutenção da sentença. Demonstrada pelas provas dos autos a convivência pública, more uxorio, contínua, duradoura e com intenção de formar unidade familiar com o instituidor da pensão, deve ser reconhecida a condição de companheira da autora.”

(TJPA, Apelação Cível nº 0015434-52.2008.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 09/08/2018)

E ainda:

“Apelação Cível. Pensão por morte. União estável convertida em casamento. Reconhecimento do direito à pensão por morte vitalícia. Art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar nº 039/2002. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento do direito à pensão por morte vitalícia mediante a soma dos períodos de união estável e casamento para fins de preenchimento do requisito temporal de dois anos previsto na legislação estadual aplicável à data do óbito da segurada. A jurisprudência admite a soma dos períodos de união estável e casamento para fins de preenchimento do requisito temporal legal.”

(TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0838421-97.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 09/06/2025)

Comprovada a convivência anterior ao casamento civil e evidenciado o preenchimento do requisito temporal previsto no art. 14 da LC nº 39/2002,

inexiste afronta aos princípios da legalidade, moralidade ou ao equilíbrio atuarial do regime de previdência.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026